Tribunal: TJMT
Processo: 0002809-36.2018.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 2. CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL POR OUTRO CRIME DE IGUAL NATUREZA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – 3. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI No. 11.343/06 – INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO – 4. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o Apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de 66,25g de maconha e 73,55g de cocaína sob o domínio do réu;
2. Se o réu responde por outra ação penal, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06;
3. Se o conjunto probatório é claro ao demonstrar que a prática do crime de Tráfico de drogas, pelo réu, envolveu adolescente, correta a incidência da causa de aumento da pena do art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06, especialmente se as palavras extrajudiciais e judiciais de testemunhas apontam que o apelante comandava o tráfico de drogas exercido na residência do menor, com o auxílio dele.
4. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação de regime aberto ou a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002809-36.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Ministerio Publico (APELADO), Marco Siel Sobrinho (APELANTE), MARCO SIEL SOBRINHO - CPF: 840.869.631-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
2.

CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA
– ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL POR OUTRO CRIME DE IGUAL NATUREZA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
3. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à existência de denúncias anônimas de que o Apelante traficava e, demais provas, a exemplo, da apreensão de
66,25g de maconha e 73,55g

de cocaína sob o domínio do réu
;

2.

Se o réu responde por outra ação penal, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06;

3. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 4 anos de reclusão, incabível a fixação de regime aberto ou a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Marco Siel Sobrinho
, contra a sentença anexada sob Ids. 19282464/66, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
510 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a
absolvição
por falta de prova da autoria ou a
desclassificação
da conduta para
porte de drogas para consumo pessoal
. Vencido em tais teses, requer, ao menos, o reconhecimento da
causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, estabelecendo-se, consequentemente, o regime prisional
aberto
, com a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(Id. 19283962/67).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 19283971/74);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 21287973):

Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020